Tribunal: TJMT
Processo: 0031988-74.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031988-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (APELADO), MARCELO DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 014.293.358-90 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA – REJEITADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ATRASO NA ENTREGA - DANO MATERIAL – CONFIGURADO - INEXIGIBILIDADE TÍTULOS DE CRÉDITO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão monocrática foi proferida com base nos documentos colacionados com a inicial, razão pela qual não há falar em decisão surpresa. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Interno, Nº 70083760876, Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-08-2020).

“Fica caracterizado o dano material e moral em razão do atraso na entrega, já que a cliente da parte autora, em razão de tal fato, solicitou o cancelamento da compra e venda da mercadoria.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.064506-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).

Inexigíveis as duplicatas cobradas pela prestação de serviço de transporte, que não observou o prazo de entrega do produto ao cliente da autora/apelada, ocasionando o desfazimento da venda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA.,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais C/C Anulação de Título de Crédito Com Pedido de Concessão de Tutela Provisória nº 0031988-74.2016.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor, por
GENEZE SEMENTES S.A.,

julgou procedente o pleito autoral, para reconhecer a responsabilidade exclusiva da requerida na devolução das mercadorias, condenou a requerida ao pagamento de dano material no valor de R$ 147.870,00, declarou a inexigibilidade dos débitos das duplicatas n° 434701C, 438901C, 438901C e 454502C, nos valores respectivos de R$ 9.599,57, R$ 6.308,69, R$ 6.745,45 e R$ 6.647,73, acolheu a impugnação ao valor da causa e condenou a requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega, em síntese, que o pleito versa sobre danos materiais em razão de atraso da prestação de serviço de transporte e armazenamento de sementes, contratado pela apelada e executado pela apelante.

Sustenta a existência de decisão surpresa nos autos, vez que a sentença utilizou fundamento baseado em contrato de comodato, firmado entre a autora/apelada e a
Carzan Participações
.

Aduz que a causa da rejeição das sementes pela Futura, se deu em razão de venda pela apelada de sementes da safra de 2014, que só poderia ser usada em 2015, de modo que não podiam ser utilizadas em 2016; portanto, “a apelada mandou as sementes erradas e seu cliente não aceitou”.

Destaca que os documentos existentes nos autos não comprovam os fatos constitutivos do direito da apelada, vez que não aponta a existência de prazo fatal de entrega das mercadorias, não havendo ainda a demonstração de atraso no frete.

Assevera que a existência de contrato de depósito/comodato entre a apelada e a empresa Carzan, não assinado pela apelante, em nada socorre o pleito autoral, vez que sua vigência se deu até 30/09/2014 e os fatos em comento nos autos ocorreram em 2016, não tendo tal documento relação com a lide.

Pontua que apenas parte da carga foi recusada, não podendo a apelante ser condenada pela totalidade da carga e não demonstrado pela apelada que a carga recusada não poderia ser vendida a outrem ou ainda a perda da mesma, que ensejasse indenização.

Alega que não confessou qualquer atraso, mas imputou à apelada a situação fática, por não ter emitido as notas fiscais das mercadorias que seriam objeto do frete.

Com essas considerações requer, preliminarmente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem e abertura de prazo as partes manifestarem acerca da competência arbitral para deslinde do feito, ou ainda, envio do feito para o Tribunal Arbitral competente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, por ausência de prova de ato ilícito e responsabilidade da apelante no suposto atraso na entrega de sementes.

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença. Aponta que os juros decorrentes de indenização devem retroagir à data do ato danoso, por tratar-se de ilícito de natureza civil. Pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO SURPRESA

A apelante pugnou pela anulação da sentença, vez que essa utilizou-se de fundamento/documento (contrato de comodato de ID. 61787485 - Pág. 9/11) só abordado no julgamento de demanda, não observando a vedação de decisão surpresa. Requesta a anulação da sentença, retorno dos autos à instância de origem e intimação das partes para manifestarem-se acerca da competência do Tribunal Arbitral, ou, alternativamente, a remessa do feito ao Tribunal Arbitral competente.

A normativa contida no CPC atualmente em vigor, em especial o art. 10, do CPC, impede o juiz de decidir sem antes ouvir a parte adversa, quando se tratar de questão inédita, ou sobre a qual a parte não tenha sido ouvida antes. São as regras que impedem aquilo que se convencionou chamar “
decisão
-
surpresa
”, isto é, sobre temas ou questões que a parte não ouvida não sabia e não conhecia, e sobre os quais a ela não foi dada oportunidade de se manifestar. Não é o que ocorreu no presente caso.

Isso porque, a surpresa alegada pela apelante é concernente a elucidação dos fatos realizada na sentença, a qual inferiu, dentre outros documentos, do instrumento particular de ID. 61787485 - Pág. 9/11, firmado entre a apelada e a empresa Carzan Participações. O mencionado contrato acompanhou a inicial e, portanto, presente nos autos desde o início da lide e de incontestável conhecimento da apelante, não havendo que se falar em decisão surpresa.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão monocrática foi proferida com base nos documentos colacionados com a inicial, razão pela qual não há falar em decisão surpresa.
Quanto ao mérito, as questões levantadas pela autora no tocante ao laudo pericial produzido na ação originária não foram suscitadas em momento oportuno naquele processo, de modo que não se observam as alegadas violações a artigos de lei e tampouco nulidade da prova. Outrossim, o laudo colacionado nesses autos, produzido após o trânsito em julgado daquela ação, não se configura como prova nova nos termos do que disposto no inciso VII do art. 966 do CPC. Por essas razões, é imperiosa a improcedência da presente rescisória. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Interno, Nº 70083760876, Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-08-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. INCONGRUÊNCIAS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DA RECUPERANDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
DECISÃO MANTIDA
. Preliminar de mérito.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada deve ser desconstituída, pois teria violado o princípio do contraditório, dispositivos do CPC e a regra da vedação de decisão surpresa
.
Entretanto, após a petição que originou a lide, a ora recorrente peticionou duas vezes nos autos e, além disso, a própria agravante, em suas razões recursais, afirma que tinha ciência do incidente de prestação de contas desde o início de 2018, portanto, estava ciente da controvérsia desde o seu princípio
, bem como das possíveis consequências, tendo em vista as expressas disposições da Lei nº 11.101/2005. Ademais, após a
decisão
do Juízo Singular, a parte agravante foi intimada e opôs embargos de declaração, não havendo, portanto, que falar em nulidade da decisão recorrida, restando desacolhida a preliminar suscitada. (...)” (Agravo de Instrumento, Nº 70079580155, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-03-2019).

Para além disso, conforme pontuado na sentença, a empresa Carzan Participação, Empreendimentos e Administração de Bens LTDA
é sócia da empresa requerida/apelante no quadro societário
,
representada por Juraci José Caramori, sócio administrador de ambas as empresas (Carzan e Ré)
, portanto, indiscutivelmente ciente do contrato de comodato.

Cumpre ainda destacar que a eleição de Tribunal Arbitral para dirimir conflitos é atinente ao contrato de comodato entre a apelada e a empresa Carzan, que apesar da relação com apelante, conforme apontado acima, são pessoas jurídicas diversas, não ensejando a aplicação de cláusula contratual daquele contrato nestes autos, no que tange a convenção de arbitragem.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

A apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento que a causa de rejeição do produto pela compradora se deu por culpa da apelada, ausência de demonstração de estipulação de prazo de entrega da carga ou de atraso, pontua que não houve a recusa da totalidade da carga e não demonstrado que o produto devolvido não poderia ser vendido a outrem.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a declaração de inexigibilidade dos títulos de crédito relativos ao serviço firmado entre as partes e a condenação da requerida/apelante ao pagamento do valor de R$ 147.870,00, consistente no valor da carga transportada pela apelante a pedido da apelada, entregue fora do prazo estabelecido, sendo o produto devolvido pela compradora.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com o seguinte conclusão e dispositivo:

(...) “Em outras palavras, a Requerida atrasou em dias o carregamento das mercadorias e sequer contatou a Autora sobre a viabilidade de se manter a venda, promovendo unilateralmente o transporte dos bens, fora do prazo combinado com a empresa destinatária, assumindo totalmente os riscos da sua conduta.

Desta forma, revelam-se, inexigíveis os débitos representados pelas duplicatas emitidas pela Ré em desfavor da Requerente, pelo transporte de entrega e devolução das mercadorias nos termos vindicados na exordial.

Com efeito, reputo totalmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, por todo o fundamento esposado em linhas volvidas.

ANTE O EXPOSTO, e considerando o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente ação formulado pela autora GENEZE SEMENTES S.A., para fim de confirmar a tutela provisória deferida às fls.72/73, bem como RECONHECER a RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA da Requerida TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA sobre a devolução das mercadorias comercializadas pela parte Autora à empresa Futura Insumos Agrícolas LTDA descritas nas Notas Fiscais nº1497 e nº1508, em razão do atraso na entrega dos produtos, devendo a Requerida suportar integralmente os prejuízos reclamados pela Autora, conforme dispõe o artigo 737 do CPC e, consequentemente:

1) CONDENO a Requerida TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA, ao pagamento do valor de R$147.870,00 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta reais) à título de dano material, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada para o descumprimento contratual eventualmente firmado entre as partes. (Consigno que, na hipótese de silêncio contratual, a atualização do débito deve incidir 1% de juros de mora, com indexação do INPC).

2) DECLARO A INEXIGIBILIDADE dos débitos representados pelas duplicatas nº434701C no valor de R$9.599,57 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais com cinquenta e sete centavos) (fls.62), nº438901C no valor de R$6.308,69 (seis mil, trezentos e oito reais com sessenta e nove centavos) (fls.63), nº446301C no valor de R$6.745,45 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais com quarenta e cinco centavos) (fls.65), nº454502C no valor de R$6.647,73 (seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais com setenta e três centavos) (fls.64), emitidas pela transportadora Ré, relativas aos fretes de envio tardio confessado às fls.58 e retorno das mercadorias devolvidas pela empresa destinatária Futura Insumos Agrícolas LTDA, indicados nas Notas Fiscais nº1497 (fls.49/50) e nº1508 (fls.52/53) emitidas pela Autora.

3) ACOLHO preliminar de IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, para corrigir o valor atribuído na inicial para o importe de R$177.171,34 (cento e setenta e sete mil, cento e setenta e um reais com trinta e quatro centavos). Por economia processual, consigno que a complementação das custas processuais deverão ser recolhidas pela parte vencida, após o transito em julgado desta sentença, tendo em vista a procedência total da ação.

RETIFIQUE-SE o valor da causa nos autos e no registro processual, atentando-se para o cadastramentos dos advogados substabelecidos às fls.128/132.

4) CONDENO, por fim, a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil). (...)” (SIC) (ID. 61788455 - Pág. 9/11).

Depreende-se dos autos que o feito versa sobre prestação de serviço de transporte e depósito de produto,
in casu
, sementes, sendo a existência de relação jurídica entre as partes induvidosa.

É possível verificar que a demanda decorre de imputação à apelante de responsabilidade pelo atraso na entrega do produto ao comprador, serviço contratado pela apelada e prestado pela recorrente, que ensejou a recusa e devolução da mercadoria pelo comprador, motivo pelo qual a apelada pleiteia a declaração de inexigibilidade das duplicatas relativos ao pagamento do serviço de transporte e indenização por danos materiais, consistente no valor do produto devolvido pelo cliente, em razão do cancelamento da compra.

O cerne da questão é a existência de responsabilidade da requerida/apelante no atraso de entrega da mercadoria transportada e desfazimento do negócio entre a apelada e sua cliente Futura Insumos Agrícolas Ltda.

Conforme destacado na sentença, a disposição legal que rege a relação das partes, relativos à contrato de transporte rodoviário de coisas, são os disciplinado no Capítulo XIV, artigo 730 ao artigo 733, e artigo 743 e artigo 756, todos do Código Civil, principal atividade comercial da empresa apelante, cuja regência especifica está amparada no artigo 749 do citado Codex:

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Cumpre ainda apontar que, em razão do contrato de transporte denunciado nos autos, extrai-se da exordial a existência de contrato de depósito, materializado pelo contrato de comodato firmado de ID. 61787485 - Pág. 9/11, com Empresa Carzan Participação, que é sócia da empresa requerida/apelante no quadro societário, representada por Juraci José Caramori, sócio administrador de ambas as empresas (Carzan e apelante), conforme considerações tecidas em sede de preliminar de nulidade. Assim, ressai ainda, a relação jurídica descrita no artigo 751 do CC, a saber:

Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições relativas a depósito.

Denota-se que a apelada aduz que a apelante deu causa à devolução das mercadorias perecíveis comercializadas para a empresa Futura Insumos Agrícolas LTDA, constantes nas Notas Fiscais nº1497 e nº 1508 (ID. 61787485 - Pág. 13 e 61787486 - Pág. 2), devido ao atraso injustificado da entrega de produtos por parte da apelante, prevista para o início de fevereiro/2016, sendo realizada em 27/02/2016, mantendo a apelante, mesmo com ocorrência dos fatos, a cobrança pela prestação do serviço de transporte, com a emissão de duplicatas.

Nas razões de apelação a recorrente mantém a defesa de que inexistiu a convenção de prazo para entrega do produto, bem como dos motivos que levaram a devolução da carga, ou ainda, menção nas conversas juntadas na exordial quanto ao prazo ou as notas fiscais indicativas dos produtos.

Ressai indiscutível e inequívoca a existência de relação jurídica contratual entre as partes, ainda que ausente a assinatura no contrato juntado de ID. 61787485 - Pág. 1/6, vez que notória e não negada pela apelante a prestação de serviço de transporte e depósito à apelada, de bens móveis perecíveis (grãos).

No que tange à responsabilidade pela devolução das mercadorias em razão do atraso da entrega dos produtos, ao contrário do alegado pela apelante, a
comunicação enviada pela empresa Futura (destinatária) de ID.

61787486 - Pág. 10
é clara ao apontar os motivos da devolução e o valor dos produtos, que somados perfazem a quantia de R$147.870,00 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta reais), senão vejamos:

“A Geneze Sementes

Vimos pela presente informar que decidimos recusar parte do recebimento dos produtos objeto do pedido n° 972738, sob a Nota Fiscal 1497 no valor de R$ 111.777,00 e 1508 no valor de R$ 36.093,00 (NF’s venda Geneze) no qual fizemos NF de Devolução total, uma vez que, conforme e-mails enviados à V. Sas, os mesmos nos foram entregues fora do prazo combinado, o que inviabilizaria sua recomercialização.

Sem mais...” (61787486 - Pág. 10).

Dos e-mails trocados entre as partes é possível inferir que a representante da Ré noticia claramente em 20/02/2016 que atrasou o carregamento e a entrega do material (ID. 61787486 - Pág. 7). Contudo, do mesmo documento e seguintes se verifica o comprometimento de entrega em novos prazos, que também não foram cumpridos.

Importante destacar que, em que pese alegue a apelante que não há nos autos prova da valoração parcial dos produtos devolvidos, ao argumento de que a apelada estaria vindicando a totalidade da carga transportada, e não apenas da parte devolvida, a comunicação de ID.

61787486 - Pág. 10 individualiza especificamente a carga devolvida, constando o número de nota fiscal e valor desta, que coincide com o valor vindicado pela apelada.

Pode-se ainda verificar que o montante pleiteado é atinente à parcial devolução dos produtos das informações constantes no e-mail de ID. 61787486 - Pág. 7, vez que aponta que remanesce de conclusão de serviço de entrega quantia 1.630 sacos dos produtos, enquanto, as notas fiscais objeto da demanda somam 930 sacos.

Destaca-se que como bem pontuado na sentença, à luz do que dispõe o artigo 751 do CC, dispõem os artigos 629 e 633 do mesmo Diploma Legal, mesmo que não haja fixação de prazo para a restituição de coisa tida em depósito, o depositário está obrigado a entregar o depósito logo que seja exigido. Portanto, não há que se falar em fixação prévia vinculada à prestação de serviço de transporte pela apelante, na medida em que esta, assumiu perante a apelada as obrigações legais intimamente ligada à legislação de regência da relação contratual. Confira:

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Art. 633. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção a que se refere o art. 644, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida.

Por conseguinte, é possível visualizar os danos suportados pela apelada e o nexo de causalidade com a prestação do serviço assumido pela apelante. Aliado a isso, conforme dispõe o artigo 733, §1º, artigo 749 e artigo 750 do CPC, a apelante é efetivamente responsável pela desistência dos produtos motivada pelo atraso na entrega à empresa destinatária, inclusive com a promessa por parte da compradora de rever a parceria existente entre as empresas, em razão do ocorrido (ID. 61787486 - Pág. 9).

Assim, considerando que o transporte e entrega dos produtos ocorreu de forma tardia por culpa da apelante, e, portanto, fora das especificações contratadas pela apelada, deve a apelante assumir o ônus da falha na prestação de seus serviços.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ATRASO NA ENTREGA - DANO MATERIAL
E MORAL CONFIGURADO - MINORAÇÃO DO DANO MORAL - IMPOSSIBILIDADE. Considerando que a petição recursal atende às exigências legais, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
Fica caracterizado o dano material
e moral
em razão do atraso na entrega, já que a cliente da parte autora, em razão de tal fato, solicitou o cancelamento da compra e venda da mercadoria
. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.064506-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).

Conclui-se serem inexigíveis os débitos representados pelas duplicatas emitidas pela apelante em desfavor da apelada, pelo transporte de entrega e devolução, ante a má prestação de serviço.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Em relação ao pedido da apelada de alteração do termo inicial da incidência de juros de mora, necessário pontuar que descabido tal pleito em sede de contrarrazões, por ser via inadequada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021